Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Trata-se de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível, interposto pelo JAIDER ALVES RIBEIRO (apelante/embargante), contra sentença proferida (ID 54828823) nos autos da ação de embargos de terceiro, proposta em face de REGINA GOMES GONCALVES DE CARVALHO (agravada/embargada), que julgou improcedentes os pedidos do embargante, ora apelante, de manutenção da posse de forma definitiva e de condenação dos embargados por eventuais perdas e danos, bem como revogou a liminar concedida no ID 171891850, dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 54828827), o apelante/embargante sustenta, em síntese, que a parte apelada, Sra. Regina Gomes Gonçalves de Carvalho, nunca foi proprietária da área ocupada pelo ora Apelante, uma vez que nos autos do processo 0704748-29.2023.8.07.0011, no qual a parte apelada contende com Juscelino Paulo de Carvalho e Marcus Vinicius Scalaercio, pela venda do único lote que tinha posse, quando da reintegração de posse, a parte apelada apressou-se a vender a área para os referenciados acima. Alega que a liminar anteriormente concedida foi revogada, de forma que o mandado de reintegração de posse poderá ser cumprido a qualquer tempo, causando enormes prejuízos ao apelante, sendo que naquele momento se reconheceu a probabilidade do direito, bem como o perigo na demora, principalmente em razão do tempo que o embargante exercia posse sobre o terreno, e pelo fato de não haver nenhuma prova nos autos que adquirira do terreno de má-fé. Argumenta que a sentença combatida não levou em consideração os depoimentos das testemunhas arroladas pelo apelante. Defende que o perigo na demora se mostra incontroverso, já que mesmo exercendo posse justa, poderá sofrer com constrição patrimonial indevida, gerando danos irreparáveis ao apelante. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo no 0701795-29.2022.8.07.0011, para suspender o mandado de reintegração de posse nos autos do processo no 0033662-63.2012.8.07.0001. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a sentença combatida que julgou improcedentes os pedidos do embargante, ora apelante, de manutenção da posse de forma definitiva e de condenação dos embargados por eventuais perdas e danos, bem como revogou a liminar concedida no ID 171891850, dos autos de origem. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da sentença recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte apelante/embargante, uma vez que há que se fazer uma análise mais acurada das fundamentações trazidas na sentença, ora combatida, no que diz respeito às ponderações sobre as 2 (duas) principais questões perscrutadas pelo Juízo a quo, às quais foram utilizadas para a solução da presente lide, quais sejam: “i) a área sobre a qual o embargante teria a posse; e ii) a legitimidade da posse exercida pelo embargante sobre tal área”. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da sentença até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, nos termos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerida para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste pedido. Publique-se.